Tribunal: TJDFT
Processo: 0729824-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis de Piracanjuba/GO, em ação de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível o declínio o declínio, de ofício, da competência territorial, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S.A.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor da ação reside em Piracanjuba/GO, a cédula de crédito rural foi emitida em Goiânia/GO e o Banco do Brasil S.A. possui agência nas mencionadas localidades, de modo que a escolha do foro de Brasília caracteriza ajuizamento de ação em juízo aleatório e, nessa medida, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício, nos moldes do § 5o do art. 63 do CPC, conforme modificação legislativa operada pela Lei n. 14.879/24.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.